Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700706-97.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO APELADO: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta em face da sentença que declarou extinta a punibilidade do autor do fato, ante o transcurso do prazo decadencial sem o respectivo ajuizamento de queixa-crime, com base no art. 107, inciso IV, do CP. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, a apelação veio desacompanhada do recolhimento das custas processuais. Assim, tratando-se de ação penal privada e não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita, o recolhimento das custas e preparo deve ocorrer, independente de intimação, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, o que não foi observado pelo apelante. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o decurso do prazo, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito